Tribunal: TCU
Processo: 031.616/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico formulada pela empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. contra o pregão eletrônico, tendo por objeto a contratação de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 121/2022, conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), tendo por objeto a contratação de "serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da SES/DF", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 113, §1°, da Lei 8.666/1993; 43, inciso I, Lei 8.443/1992; nos arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre a ocorrência indicada no certame em tela a fim de prevenir futuras situações análogas: a) vedação absoluta à participação no certame por pessoas jurídicas em recuperação judicial ou extrajudicial, contrariando a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1201/2020-TCU-Plenário e 2.265/2020 - Plenário) e do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.826.299); 9.4. dar conhecimento desta decisão à empresa representante e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 9.5. arquivar o presente processo.